Tribunal: CARF
Processo: 10980.724594/2018-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.724594/2018-42
ACÓRDÃO
2003-006.895 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVA GUAIRA TRANSPORTES EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/04/2015
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL.
REGRA DE CONTAGEM.
O prazo decadencial para lançamento das contribuições previdenciárias
deve ser contado nos termos do art. 173, I, ou 150, §4o, ambos do CTN.
Sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial é contado conforme regra do art. 150, § 4o, CTN. Na ausência
de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação,
o lustro decadencial é contado nos termos do art. 173, I, CTN.

AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
No processo administrativo fiscal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Havendo
compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto de
infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se
falar em nulidade do auto de infração.

RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita
instrução probatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.895 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724594/2018-42
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto pela Contribuinte, rejeitar as preliminares nele suscitadas e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 141/156, interposto contra decisão da DRJ
em Salvador/BA de fls. 119/132, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de
contribuições previdenciárias, consistente na insuficiência de recolhimentos da contribuição
previdenciárias sobre a receita bruta – CPRB, conforme descrito no auto de Infração de fls. 02/06,
lavrado em 17/09/2018, referente às competências de 01/2014 a 04/2015, com ciência do
RECORRENTE em 21/09/2018, conforme termo de fl. 91.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado no
valor histórico de R$ 758.182,71, já inclusos juros de mora (até a data de lavratura) e multa
qualificada de 150%.
Dispõe o relatório fiscal (fls. 07/13), o que segue:
5. A fiscalização constatou a prática de fraude pela empresa ao se utilizar de
créditos indevidos para não declarar ou informar em valores bem menores em
suas DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – impostos e
contribuições, no período de 01/2013 a 04/2015. Dentre os tributos não
declarados ou informados a menor, está a CPRB relativa ao período de 01/2014 a
04/2015 e objeto do presente auto de infração.
6. Ainda na fase de diligência fiscal, através do TIDF de 11/01/2017, item 4, a
fiscalização solicitou esclarecimentos quanto a compensações da empresa,
oriundas da utilização de possíveis créditos, tendo em vista que em verificação
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.895 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724594/2018-42
3
preliminar de suas DCTF mensais, constatou-se que várias estavam sem valores de
impostos e contribuições, ou estavam com valores muito baixos, mesmo tendo a
empresa informado movimento e faturamento em sua DIPJ – Declaração de
Informações Econômico-Fiscais de Pessoa Jurídica referente a 2013. Parte destas
DCTF, inicialmente contendo os valores dos tributos, foram retificadas para
valores nulos ou menores e em nenhuma delas havia registro de algum crédito a
favor da empresa. Em anexo, extrato dos sistemas da RFB em que se verifica a
retificação de várias das DCTF. Como resposta, através de sua carta de
03/02/2017, cópia em anexo, a empresa atestou que se tornou cessionária de
crédito financeiro, oriundo de procedimento administrativo junto à Secretaria do
Tesouro Nacional, com o objetivo de resgate de título da dívida pública externa.
No entanto, não especificou quais eram os títulos, nem fez referência a qualquer
valor e prazo dos mesmos.
7. Também na fase de diligência fiscal, pelo Termo de Intimação Fiscal de
23/03/2017, item 1, cópia em anexo, a fiscalização solicitou a especificação de
quais foram os títulos da dívida pública, cujos créditos a empresa se utilizou para
não declarar os tributos em DCTF, com detalhamento do número dos
documentos, valor, prazo. Em resposta ao TIF, pela carta de 04/04/2017, a
empresa novamente não especificou qualquer título do qual possuísse algum
direito de crédito. Apenas atestou que os referidos créditos estavam alocados
junto ao Ministério da Fazenda, em dívidas agrupadas em operações especiais,
Unidade Orçamentária no 71.101 – recurso sob supervisão do Ministério da
Fazenda, Número de Obrigação SIAFI 001418, Operação Especial 0409, IDOC
2754. Atestou que abriu o Protocolo 011.79446.000257.2013.000.000 junto ao
STN para quitação de débitos fazendários com títulos da dívida pública.
Mencionou também a existência do Processo no 13811.726.457/2012-97 junto à
RFB, em que confessou seus débitos e seu pagamento com tais créditos. Afirmou
ainda que tal procedimento estaria amparado pela Portaria da SRF no 913, de
25/07/2002. Em anexo, cópia desta carta da empresa.
8. Em que pese a possível existência de algum crédito da dívida pública em favor
da empresa, cujos títulos não foram identificados e detalhados pela mesma,
conforme solicitação da fiscalização, mas, nos termos da legislação vigente – Lei
no 9430 de 27/12/1996, Artigo 74, é vedada a compensação de impostos e
contribuições administrados pela RFB, com crédito que não esteja relacionado aos
mesmos. Também nos termos do Parágrafo 1o do mesmo artigo da mesma lei, a
compensação de impostos e contribuições precisa ser declarada à RFB, com
indicação dos créditos, em declarações instituídas pela RFB. A empresa, no
entanto, não declarou as compensações, simplesmente deixou de declarar os
valores dos tributos ou os declarou com valores bem menores do que os
realmente devidos.
A autoridade lançadora passou, então, a destacar como efetuou a apuração dos
valores de impostos e contribuições devidos, indicando que buscou informações nos registros
contábeis da empresa, referentes ao período fiscalizado, pois a contribuinte afirmou não mais
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.895 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724594/2018-42
4
possuir documentos com as memórias de cálculo dos tributos. A contribuinte apresentou cópia de
boletim de ocorrência aberto à época dos fatos com a finalidade de registrar que o banco de
dados do escritório foi invadido através da Internet e que até aquela data, não havia sido possível
a recuperação das informações.
Com relação à CPRB, a autoridade fiscal destacou que a RECORRENTE, tendo em
vista seu ramo de atividade, tornou-se contribuinte da mesma a partir de 01/2014, com a
introdução do inciso XIV no § 3o da Lei no 12.546/2011, pela Lei no 12.844/2013. Para esta
contribuição, as últimas DCTF mensais e retificadas da empresa, ou aquelas que foram únicas para
determinado mês, relativas ao período de 01/2014 a 04/2015, não informaram valor devido da
contribuição, à exceção do mês 05/2014 em que o valor declarado foi de R$ 169,33, bem abaixo
do realmente devido.
Desta feita, apurou as bases de cálculo mensais para o cálculo da CPRB conforme os
faturamentos mensais da empresa decorrente da prestação de serviços, conforme especificado às
fls. 10/11:
13.1. Em relação a 2014, os valores de faturamento foram identificados nos
lançamentos a crédito da Conta “03.1.1 – RECEITA BRUTA”, e em referência a
2015, nos lançamentos a crédito das contas “03.1.1.03.001 – SERVIÇOS
PRESTADOS A VISTA” e “03.1.1.03.002 – SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO”. As
informações contábeis de 2014 foram obtidas do arquivo digital relativo ao ano
de 2014, e enviado pela mesma ao SPED – Sistema Público de Escrituração Digital.
A fiscalização obteve este arquivo do SPED conforme cópia da solicitação em
anexo.
13.2. Com relação a 2015, as informações foram obtidas do Livro Diário e do Livro
Razão, relativos ao primeiro quadrimestre de 2015, em meio físico, apresentados
pela empresa à fiscalização, em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal de
17/05/2018, cópia em anexo.
Sobre o valor mensal apurado, registrado na tabela de fls. 10/11, foi aplicada a
alíquota da CPRB de 1,00%, prevista no art. 8o da Lei no 12.546/2011, na redação da Lei n°
12.844/2013 e alterações posteriores.
Ademais, foi aplicada multa de ofício qualificada correspondente à alíquota de
150%, em razão da acusação da prática de fraude pela empresa.
Por fim, destacou que a mesma fiscalização resultou no lançamento do IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS, objeto do processo no 10980.724593/2018-06.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 96/114, em 17/10/2018. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se,
ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.895 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724594/2018-42
5
8.1. Verifica-se que a Fazenda considerou nos autos de infração diferenças a
serem pagas partir de janeiro de 2013. Note-se que a procedimento restou
finalizado em 21/09/2018, pelo que se encontra operada a decadência em relação
aos créditos com mais de cinco anos contados deste período, porquanto extintos
eventuais créditos anteriores à data de 21/09/2013 nos termos do art. 156, V,
CTN e, como consectário lógico, não mais podem ser cobrados do contribuinte.
Nos termos da legislação tributária, inexigíveis, portanto quaisquer valores
anteriores a 21/09/2013.
8.2. A Contribuinte foi intimada a apresentar os documentos e informou que o
computador do profissional de contabilidade responsável pelo armazenamento
foi alvo de invasão através da Internet e que até aquela data, não havia sido
possível a recuperação das informações, juntando inclusive a cópia do Boletim de
Ocorrência. Assim sendo, é certo que o procedimento administrativo não atendeu
aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,
previstos na Constituição uma vez que deveria aguardar a apuração criminal
relativa ao cibercrime para, somente após, proceder à lavratura dos autos de
infração, uma vez que os valores considerados para tal mister podem ter graves
incorreções.
8.3. A lavratura dos autos de infração e imposições tributárias, calcadas apenas
em presunções, e não provas, não se sustenta, está eivada de ilegalidade, pois
fere o direito de defesa da Impugnante, bem como o devido processo legal,
constitucionalmente garantidos.
8.4. Da análise do Relatório Fiscal, depreende-se que o Sr. Auditor fiscal realizou a
fundamentação de quatro autos de infração no mesmo documento todos
apurando supostas diferenças devidas. Para tanto o Sr. Fiscal ignorou o fato de ter
sido a empresa vítima de cibercrime, desconsiderou declarações e retificações
realizadas, passando a arbitrar valores com base em documentos contábeis.
Assim, é certo afirmar que a lavratura do Auto de Infração foi realizada com base
no Relatório Fiscal, peça esta que deveria conter os elementos examinados, a
origem do débito e a fundamentação legal. As informações contidas no Relatório
de Fiscal são de fundamental importância para a Impugnante por permitirem
descobrir quais as supostas irregularidades cometidas, base de cálculo do imposto
e juros aplicados para então, a partir disto, exercer seu direito de defesa.
8.5. In casu, conforme relatório fiscal trata-se de cobrança de PIS/PASEP, COFINS,
IRPJ e CSSL, todavia o Auditor cerceou o direito de defesa do contribuinte uma vez
que não encaminhou os seguintes documentos: Planilha discriminando mês a mês
o valor do Salário Base de Contribuição; Planilha discriminando mês a mês o valor
da contribuição; Planilha discriminando mês a mês os valores dos juros. E pior,
não consta no Relatório Fiscal a prova de que o Auditor tenha descontado do
débito os valores que a empresa já havia recolhido e se foram deduzidos de modo
correto no mês exigível.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.895 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724594/2018-42
6
8.6. Os autos de infração e o Relatório Fiscal deveriam consignar os elementos de
convicção da autoridade fiscal pauta em documentação hábil, de forma a permitir
à contribuinte a formulação de sua defesa, com base nos mais comezinhos
princípios de justiça. Assim e com base na ausência de indicação dos elementos
de conclusão adotados pela douta autoridade, quando da lavratura do auto de
infração, absolutamente nulo este, devendo ser arquivado.
8.7. Para que o mesmo se constitua líquido e certo, dentre outros pressupostos,
se exige que referida peça não tenha alíquota, base de cálculo, valor tributável ou
matéria tributável fora das hipóteses expressas na lei complementar, na lei
tributária ou mesmo fora do enunciado na Constituição Federal, e fora dos fatos
econômicos, financeiros ou jurídicos ocorridos.
A circunstância descrita no Auto de Infração é vinculada ao documento físico,
material e palpável que embasa a matéria fática comprobatória do fato gerador; o
porquê de sua ocorrência e exteriorização, sob pena de se cobrar, lançar ou exigir
tributo ou contribuição por expressa presunção fiscal, por ficção criada pelo fisco
em seu proveito exclusivo, transformando o ato regrado e vinculado em ato
discricionário, praticado ao seu bel talante.
8.8. Salienta que os elementos aqui discriminados caracterizam formalidade
essencial à validade administrativa e à eficácia jurídica da peça básica do processo
administrativo fiscal, porque expressam a origem, ou a causa do tributo ou da
contribuição social que se exige; isto é, o "quantum debeatur" que, no caso do
Auto de Infração atacado, foi exigido em montante deveras superior à realidade
fática, ausente de elementos básicos, impondo a total nulidade. A posição da
jurisprudência sobre o tema em comento é pacífica quando determina que o Auto
de Infração deve, obrigatoriamente, sob pena de nulidade, descrever
circunstanciada e materialmente a ocorrência do fato gerador.
8.9. Assim, nem de longe pode-se considerar o título líquido certo e exigível, não
podendo legalmente prevalecer, haja vista a comprovada iliquidez e incerteza do
montante do débito apurado seja pela falta de parâmetros de dados de cálculos
seja por considerar documentos contábeis mesmo noticiado cibercrime.
8.10. A ausência de liquidez, certeza e exigibilidade dos Autos de Infração em tela
é patente, impondo sua nulidade, eis que os argumentos expendidos, em cotejo
com os documentos anexos apresentam prova completa, séria, com força de
convencimento, apontando que os valores cobrados não podem ser tidos como
devidos pela inobservância dos mais elementares princípios legais vigentes,
mormente os dados fiscais eletrônicos da empresa, desconsideração de
retificações válidas e base em documentos contábeis expressos e presunções.
8.11. Enfatiza que o próprio Código Tributário Nacional é claro ao prescrever que
a interpretação da lei tributária deve ser a favor do contribuinte, conforme dispõe
o seu artigo 112. Deste modo, tendo em vista que a pratica de fraude parte
somente da presunção do estado, desacompanhada de qualquer prova, deve-se
ser interpretado o feito da forma mais favorável à empresa contribuinte.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.895 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724594/2018-42
7
8.12. Em relação aos autos de infração a multa foi imposta no percentual de
150%, caracterizando-se por demais, o efeito confiscatório, vedado pela Carta
Magna, bem como o desatendimento ao princípio da capacidade contributiva.
Portanto, roga pela exclusão das penalidades debatidas, ou, não sendo o
entendimento, sua redução, a fim de que se atinja de maneira adequada sua
finalidade e seja exarada em acordo com os princípios constitucionais tributários.
8.13. Não é demais lembrar que a atuação do fisco deve ter vistas a preservação
da empresa, conceito este com objetivo principal de manter a unidade produtora,
objetivando a promoção de sua função social, de maneira afigura-se princípio de
feição pública de relevante interesse social.
8.14. A empresa requer a produção de todos os meios de prova em direito
admitidas.
8.15. Por todo o exposto, requer o acolhimento da impugnação, dando-lhe
integral provimento com a declaração de nulidade do auto de infração e
determinando o arquivamento do procedimento em face das razões de fato e de
direito aduzidas por ser medida de salutar justiça!

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Salvador/BA julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 119/132):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/04/2015
Ementa:
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
Não são alcançados pela decadência os créditos tributários lançados dentro do
prazo de 5 anos contados da ocorrência do fato gerador, se existir recolhimento
parcial do respectivo tributo, ou contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se inexistir o referido
recolhimento.
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO.
Inexiste cerceamento do direito de defesa quando, na fase de manifestação de
inconformidade, foi concedida oportunidade ao Autuado de apresentar
documentos e esclarecimentos.
EXTRAVIO DE DOCUMENTOS.
A demonstração de eventual extravio de documento deve seguir as normas de
regência, que incluem vários procedimentos com o objetivo de tornar público o
ocorrido e dar início à regularização dos livros e documentos que substituirão os
extraviados.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.895 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724594/2018-42
8
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Descabe a qualificação da multa de ofício quando não comprovada a prática
dolosa por parte do contribuinte de sonegação tributária, fraude e/ou conluio.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A autoridade julgadora de primeira instância apenas afastou a multa qualificada de
150%, diante da não comprovação da prática dolosa por parte do contribuinte, relacionada aos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. Assim, reduziu a multa para o percentual
ordinário de 75%.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ, conforme AR de fl. 136
(sem indicação da data de recebimento), apresentou o recurso voluntário de fls. 141/156 em
12/02/2019.
Em suas razões, reitera os argumentos da impugnação, conforme os seguintes
tópicos:
i.
DA DECADÊNCIA;
ii.
CERCEAMENTO DE DEFESA
iii.
AUSÊNCIA DE CERTEZA LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE
iv.
DO IN DUBIO PRO CONTRIBUINTE
v.
PRESERVAÇÃO DA EMPRESA
vi.
DAS PROVAS
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.895 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724594/2018-42
9
Verifica-se que não consta, no AR de fl. 136, a data de entrega da intimação acerca
do acórdão proferido pela DRJ (consta apenas o carimbo da unidade de entrega datado de
25/01/2019). Apesar do extrato dos Correios de fl. 137 indicar que a intimação foi entregue em
24/01/2019, o mesmo não possui assinatura do contribuinte destinatário e, portanto, não pode
ser utilizado como prova da data de ciência do acórdão recorrido.
Neste sentido, nos termos do Decreto no 70.235/72, em caso de via postal, a
intimação considera-se feita na data do recebimento ou, se omitida, quinze dias após a data da
expedição da intimação:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;
No caso, como há omissão da data do recebimento, considera-se feita a intimação
em 07/02/2019, que corresponde ao 15o dia após a data de expedição da intimação, ocorrida em
23/01/2019 (fl. 137).
Portanto, é tempestivo o recurso voluntário apresentado em 12/02/2019, e por
atender aos demais requisitos legais, o mesmo merece conhecimento.
Antes de analisar os termos do recurso, importante destacar que as razões de
defesa do RECORRENTE consistem em argumentos genéricos, sem adentrar nas especificidades do
lançamento, nem mesmo discute o tributo específico lançado. Tanto que uma busca simples na
peça recursal sequer retorna o termo “CPRB”.
Ademais, percebe-se que desde a impugnação a defesa do contribuinte está focada
no outro auto de infração resultante da mesma fiscalização, que teve por objeto o lançamento dos
seguintes tributos: IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
Tanto que na impugnação, na parte da exposição dos fatos, são mencionados
apenas os autos de infração dos referidos tributos, sem mencionar a CPRB (fl. 97). Também no
corpo da peça, o contribuinte informa expressamente que o caso trata de “cobrança de PIS/PASEP,
COFINS, IRPJ e CSSL” (fl. 102).
No recurso voluntário, por sua vez, apesar de não mais mencionar expressamente
os tributos IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, a contribuinte afirma que “o Sr. Auditor fiscal realizou a
fundamentação de quatro autos de infração no mesmo documento todos apurando supostas
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.895 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724594/2018-42
10
diferenças devidas” (fl. 146). Ou seja, é uma peça voltada para a defesa de outros lançamentos, o
que corrobora com a permanecia da apresentação de argumentos genéricos.
Importante trazer a constatação acima para atestar que o contribuinte não se
insurge contra o lançamento do tributo específico (CPRB), mas sim contra a forma como realizada
a fiscalização e a apuração do crédito tributário, mediante a apresentação de argumentos
genéricos que servem tanto para o presente caso, como para o processo em que se discute os
demais tributos (IRPJ, CSLL, PIS e Cofins).
Tendo em vista que as matérias de defesa apresentadas pelo RECORRENTE se
repetem em vários tópicos ao longo de sua peça recursal, passo a fazer a análise na ordem em que
foram apresentadas.

I. PRELIMINARES
I.a. Decadência
A RECORRENTE defende a decadência parcial do lançamento pois, nos termos do
art. 150, § 4o, CTN, estariam extintos “quaisquer valores anteriores a 21/09/2013”, visto que o
lançamento ocorreu em 21/09/2018.
Contudo, insubsistente o pleito da contribuinte, pois o presente lançamento
engloba apenas as competências de 01/2014 a 04/2015. Não há qualquer competência do ano
2013.
Ou seja, sem adentrar na discussão quanto à regra de contagem do prazo
decadencial, ainda que aplicável a regra mais favorável ao contribuinte (art. 150, § 4o, CTN), o
lançamento poderia atingir fatos geradores até o 21/09/2013 (fato incontroverso), o que engloba
todo o período objeto do lançamento.
Portanto, sem razão a RECORRENTE.

I.b. Nulidade do Lançamento. Cerceamento Direito de Defesa
O RECORRENTE pleiteou a nulidade do lançamento. Volta a afirmar que “o
cerceamento de defesa cinge no fato de que a autuação não levou em consideração a informação
de que o computador do profissional de contabilidade responsável pelo armazenamento dos
documentos a serem apresentados foi alvo de invasão através da Internet e que até aquela data,
não havia sido possível a recuperação das informações” (fl. 144).
No seu entender, a autoridade fiscal deveria aguardar a apuração criminal relativa
ao cibercrime para, somente após, efetuar a lavratura do auto de infração.
Assim, defendeu que o lançamento estaria apenas baseado em presunções e
concluiu o seguinte (fl. 145):
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.895 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724594/2018-42
11
A lavratura dos autos de infração, antes mesmo da apuração do cibercrime e/ou
recuperação da documentação da empresa, impede o desenvolvimento das
atividades da empresa, e se configura em patente cerceamento do direito de
defesa, ofensa ao devido processo legal e insegurança jurídica.
Isto porque a segurança jurídica como princípio fundamental do Estado
Democrático de Direito, garantido por nossa Carta Magna, tem por função
garantir estabilidade as relações jurídicas, ou seja, impossibilita que os envolvidos
sofram alterações em razão da manipulação do aplicador da norma legal.
No caso a lavratura dos autos de infração se consubstancia em ofensa a segurança
jurídica uma vez que exigi tributo antes de apurada a responsabilidade pela perda
da documentação, cerceando o direito a ampla defesa e devido processo legal.
Contudo, não merece reparo a decisão de piso.
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972. Por sua vez, o art. 10, também Decreto no 70.235/1972, elenca os requisitos
obrigatórios mínimos do auto de infração, in vebis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.895 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724594/2018-42
12
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto de
infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/2012, não há como se falar em nulidade do auto de infração. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para
defesa, não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do
contraditório e da ampla defesa.
(Acórdão 3301-004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018,
Rel. Liziane Angelotti Meira )

AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59
do Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo
diploma legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018,
Rel. Paulo Guilherme Déroulède)
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade de
o sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente tipificados à luz da
legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto, poder rebater, de forma plena, as
irregularidades então apontadas pela Autoridade Fiscal, apresentando a sua versão dos fatos e
juntando os elementos comprobatórios de que dispuser. Em suma, é o sistema pelo qual a parte
tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses.
Ademais, cabe ressaltar que os princípios do contraditório e da ampla defesa são
cânones constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não
ao procedimento de investigação fiscal, ou seja, apenas a partir da impugnação tempestiva da
exigência, na chamada fase contenciosa, com a instauração do litígio e formalização do processo
administrativo, é assegurado ao contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
Entende-se descabido o argumento de cerceamento do direito de defesa em fase
procedimental em que impera o princípio inquisitório, no qual a pretensão fiscal ainda não está
consolidada, pois quando o sujeito passivo apresenta impugnação e revela conhecimento sobre as
imputações que lhe são feitas e os elementos nas quais se baseiam é afastada a alegação de
cerceamento do direito de defesa.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.895 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724594/2018-42
13
Verifica-se que depois de cientificado da exigência, o contribuinte dispõe do prazo
de trinta dias para apresentar sua impugnação, na qual refutará, de forma igualmente clara e
precisa, as imputações que lhe foram feitas, nos termos do art. 15 e 16 do Decreto no
70.235/1972, o que ocorreu regularmente no presente caso, motivo pelo qual não há que se falar
em ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa.
No presente caso, vê-se que o auto de infração de fls. 02/06 apresenta todas as
bases legais para a efetuação do lançamento e demais legislações utilizadas para a apuração do
cálculo do presente débito, com a indicação da base de cálculo utilizada em cada competência.
Da mesma forma, o relatório fiscal de fls. 07/13 explana toda a matéria fática
envolvendo o caso, inclusive a existência do boletim de ocorrência apresentado pelo contribuinte
cujo objeto foi o “registro de que o banco de dados do escritório foi invadido através da Internet e
que até aquela data, não havia sido possível a recuperação das informações” (fl. 09).
Como consequência da impossibilidade de apresentação de documentos com as
memórias de cálculo dos tributos de interesse da fiscalização, esta foi obrigada a buscar
informações nos registros contábeis da empresa, referentes ao período fiscalizado, o que é algo
bastante comum ante a falta de apresentação (ou inexistência) de documentos.
Não possui lógica a pretensão de que a autoridade fiscal deveria ter se abstido de
proceder ao lançamento em razão da ausência de apresentação, pelo contribuinte, da
documentação solicitada. Tal entendimento não encontra amparo no ordenamento jurídico. Isso
porque, constatada a ocorrência do fato gerador, impõe-se à autoridade administrativa o dever de
constituir o crédito tributário por meio do lançamento, sob pena de responsabilidade funcional,
conforme dispõe o art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
De igual modo, não se mostra razoável exigir que a fiscalização aguarde a eventual
conclusão de investigações conduzidas por autoridade policial para, somente então, efetuar o
lançamento. A adoção de tal postura poderia conduzir à ocorrência da decadência do crédito
tributário, com a consequente extinção do direito de a Fazenda Pública constituí-lo e cobrá-lo,
considerando-se que o prazo decadencial não se submete a hipóteses de suspensão ou
interrupção.
Nesse contexto, diante da não apresentação da documentação requisitada, cabe à
autoridade fiscal – e, na verdade, impõe-se que assim proceda – utilizar outros elementos
disponíveis para a apuração da base de cálculo. Foi precisamente o que ocorreu no presente caso.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.895 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724594/2018-42
14
Para fins de apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), a fiscalização
necessitava identificar a receita bruta auferida pelo contribuinte em cada período de apuração.
Para tanto, recorreu aos próprios registros contábeis da empresa, conforme detalhado no relato
fiscal (fls. 09/11).
10. Pela análise dos registros contábeis da empresa constatou-se que em apenas
parte do período fiscalizado, houve contabilização dos tributos que empresa
apurou como devidos. No entanto, apesar da contabilização, os valores não foram
declarados em DCTF ou o foram, mas em valores bem menores do que aqueles
que foram contabilizados.
11. Assim, coube à fiscalização a lavratura de autos de infração para cobrança dos
impostos e contribuições que deixaram de ser declarados pela empresa em suas
DCTF e por consequência, recolhidos aos cofres da União. Estes tributos, além da
CPRB, objeto do auto de infração do presente processo, também abrangem os
seguintes: IPRJ – Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, CSLL – Contribuição Social
sobre Lucro Líquido, Contribuição ao PIS/PASEP – Programa de Integração Social e
Formação do Patrimônio do Servidor Público e COFINS – Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social. Por questões operacionais da RFB, estes
tributos são objeto de autos de infração que integram outro Processo, o de no
10980-724.593/2018-06.
12. Em relação à CPRB, objeto do presente auto de infração, a empresa, tendo em
vista seu ramo de atividade, tornou-se contribuinte da mesma a partir de
01/2014, com a introdução do Inciso XIV no Parágrafo 3o da Lei no 12546 de
14/12/2011, pela Lei no 12844 de 19/07/2013. A CPRB substituiu as contribuições
previdenciárias dos Incisos I e III do Artigo 11 da Lei no 8212 de 24/07/1991. Para
esta contribuição, as últimas DCTF mensais e retificadas da empresa, ou aquelas
que foram únicas para determinado mês, relativas ao período de 01/2014 a
04/2015, não informaram valor devido da contribuição, à exceção do mês
05/2014 em que o valor declarado foi de R$ 169,33, bem abaixo do realmente
devido.
BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTAS
13. As bases de cálculo mensais para o cálculo da CPRB foram os faturamentos
mensais da empresa decorrente da prestação de serviços.
13.1. Em relação a 2014, os valores de faturamento foram identificados nos
lançamentos a crédito da Conta “03.1.1 – RECEITA BRUTA”, e em referência
a 2015, nos lançamentos a crédito das contas “03.1.1.03.001 – SERVIÇOS
PRESTADOS A VISTA” e “03.1.1.03.002 – SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO”.
As informações contábeis de 2014 foram obtidas do arquivo digital relativo
ao ano de 2014, e enviado pela mesma ao SPED – Sistema Público de
Escrituração Digital. A fiscalização obteve este arquivo do SPED conforme
cópia da solicitação em anexo.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.895 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724594/2018-42
15
13.2. Com relação a 2015, as informações foram obtidas do Livro Diário e
do Livro Razão, relativos ao primeiro quadrimestre de 2015, em meio físico,
apresentados pela empresa à fiscalização, em atendimento ao Termo de
Intimação Fiscal de 17/05/2018, cópia em anexo.
13.3. Segundo os subitens anteriores, os valores mensais de faturamento
obtidos pela fiscalização, foram os da tabela a seguir:
(...)
13.4. Os extratos relativos aos balancetes mensais contábeis da empresa,
extraídos através de leitura do arquivo digital da contabilidade relativa a
2014 e também, as cópias de páginas do Livro Razão do primeiro
quadrimestre de 2015, estão em anexo. Nestes documentos pode-se
identificar os valores dos faturamentos mensais.
Ou seja, com base em documentos contábeis da RECORRENTE (SPED, Livro Diário e
do Livro Razão) – os quais foram, inclusive, acostados aos autos –, a autoridade fiscal apurou a
receita bruta auferida, que é a base de cálculo da CPRB.
Assim, caberia ao contribuinte apresentar razões, embasada em documentação
hábil e idônea, a fim de efetuar eventuais adequações no crédito tributário lançado, o que não foi
feito.
Portanto, resta evidente que a autoridade fiscal cumpriu com o seu dever de
apresentar elementos suficientes para identificar a origem do lançamento, bem como os cálculos
realizados para a apuração do crédito tributário, a fim de permitir a defesa da contribuinte.
Desta maneira, restou claro que foram cumpridos os requisitos do art. 142 do CTN
para a lavratura do auto de infração.
Por todo o exposto, entendo que não há que se falar em cerceamento de direito de
defesa e nulidade do lançamento no presente caso.

I.c. Ausência de Certeza Liquidez e Exigibilidade
Neste tópico, a RECORRENTE volta a sustentar cerceamento do direito de defesa
pelo fato de que sustenta que “não se verifica nos autos elementos fundamentais para exercício do
direito de defesa tais como” (fl. 146):
a) Planilha discriminando mês a mês o valor do Salário Base de Contribuição;
b) Planilha discriminando mês a mês o valor da contribuição;
c) Planilha discriminando mês a mês os valores dos juros;
d) Não encaminhou/considerou mês a mês o valor do Salário Base de
Contribuição;
e) Não encaminhou/considerou mês a mês o valor da contribuição;
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.895 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724594/2018-42
16
f) Não encaminhou/considerou mês a mês os valores dos juros;
Contudo, insubsistente suas alegações, pois:
a) O valor do Salário Base de Contribuição é desnecessário, visto que o tributo
lançado incide sobre a receita bruta;
b) O valor de cada contribuição lançada, mês a mês, encontra-se à fl. 04;
c) O valor dos juros mensais apurados encontra-se à fl. 05;
d) A exigência é impertinente pois, como afirmado, o Salário Base de Contribuição
não é base de cálculo da CPRB;
e) O valor mensal da contribuição apurada e respectivos juros e multa encontra-se
às fls. 04/05;
f) O valor mensal da contribuição apurada e respectivos juros e multa encontra-se
às fls. 04/05;
Também não prospera a afirmação da defesa de que “não há descrição precisa de
quais os meses não foram recolhidos, e em que meses e valores forma descontados em valores
bem menores do que os realmente devidos”.
Isso porque, conforme exposto pela autoridade fiscal, as DCTFs da empresa
“relativas ao período de 01/2014 a 04/2015, não informaram valor devido da contribuição, à
exceção do mês 05/2014 em que o valor declarado foi de R$ 169,33, bem abaixo do realmente
devido” (fl. 10).
Ou seja, à exceção do valor de R$ 169,33 na competência 05/2014, não havia
qualquer valor de tributo a ser abatido da CPRB apurada pela autoridade fiscal. Desta forma, o
relatório fiscal deixa evidente que este único valor declarado de CPRB em 05/2014 foi
efetivamente deduzido na apuração do crédito tributário:
15. Especificamente em relação ao mês 05/2014, o valor de R$ 169,33 da CPRB,
declarado na DCTF deste mês, foi deduzido do cálculo da contribuição lançada.
Isto está claro no demonstrativo de apuração de fl. 04.
Portanto, não há qualquer mácula no lançamento, não merecendo prosperar o
inconformismo da RECORRENTE.

I.d. Do In Dubio Pro Contribuinte
A RECORRENTE transcreve o art. 112 do CTN e pleiteia a interpretação da lei
tributária da forma mais favorável ao contribuinte. Com isso, argumenta que:
Deste modo, tendo em vista que a prática de fraude parte somente da presunção
do estado, desacompanhada de qualquer prova, deve-se ser interpretado o
presente feito da forma mais favorável à empresa contribuinte.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.895 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724594/2018-42
17
No entanto, não há interpretação de lei de forma diversa ou de maneira a
prejudicar o contribuinte. O lançamento de tributo não é sanção por ato ilícito nem decorre de
fraude, conforme art. 3o do CTN, mas sim da constatação da existência do fato gerador do tributo:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
À época dos fatos, o art. 8o da Lei no 12.546/2011 (fundamento legal apontado pela
autoridade fiscal) previa o seguinte:
Art. 8o Até 31 de dezembro de 2014, contribuirão sobre o valor da receita bruta,
excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, à
alíquota de 1% (um por cento), em substituição às contribuições previstas nos
incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 , as empresas que
fabricam os produtos classificados na Tipi, aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23
de dezembro de 2011 , nos códigos referidos no Anexo I. (Redação dada pela Lei
no 12.844, de 2013)
Sendo assim, ao constatar a ocorrência do fato gerador (subsunção do fato à
norma), a autoridade fiscal procedeu com o lançamento do tributo devido.
Portanto não há que se falar em interpretação menos ou mais favorável ao
contribuinte, pois houve a apuração do tributo nos estritos termos da lei.
Não há o que prover neste ponto.

I.e. Preservação da Empresa
Neste ponto, a contribuinte apresenta argumentos – ainda genéricos – a respeito da
“manutenção da atividade empresarial em momentos de crise econômico-financeira”. Pleiteia,
assim, a proteção da atividade empresarial, a fim de que não sejam aplicadas “regras gerais de
punição sem levar em consideração as peculiaridades do caso”.
Contudo, repete-se que a cobrança de tributo não é sanção de ato ilícito ou
punição, mas sim uma obrigação decorrente da realização de um fato gerador previsto em lei que,
no caso, é o auferimento de receita bruta.
Ou seja, a obrigação tributária objeto do lançamento em análise decorre de lei e
não da arbitrariedade do agente fiscal, sendo seu cumprimento uma obrigação de todos os
contribuintes que se enquadrem na hipótese de incidência, não havendo razões para deixar de
efetuar a cobrança do crédito tributário.
Não se pode admitir a pretensão do contribuinte no sentido de afastar a exigência
tributária em seu caso, enquanto outros sujeitos passivos em situação equivalente permanecem
submetidos à cobrança. Tal entendimento implicaria tratamento desigual entre contribuintes, em
afronta direta ao princípio da isonomia tributária.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.895 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724594/2018-42
18
Além disso, eventual dispensa indevida de recolhimento geraria distorções
concorrenciais, na medida em que o contribuinte beneficiado por carga tributária inferior passaria
a desfrutar de vantagem competitiva indevida em relação aos demais agentes econômicos que
atuam no mesmo mercado.
Nesse contexto, a adoção de tal entendimento pretendido pela RECORRENTE é que
configuraria afronta aos princípios que regem a ordem econômica, inclusive à preservação da livre
concorrência.
Portanto, não prospera o pleito do contribuinte.

I.f. Das Provas
Por fim, requer seja oportunizada a produção de todas as provas em direito
admitidas. Contudo, até o momento, deixa de apresentar quaisquer provas em sua defesa.
Além de concordar com a argumentação do acórdão recorrido, no sentido de que o
art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, prevê a preclusão do direito de apresentar novas provas
documentais após a impugnação (com as exceções previstas no dispositivo), tem-se que o
contribuinte, em nenhum momento após a defesa inaugural, acostou qualquer documento e fez
qualquer manifestação nos autos a fim de sustentar suas alegações.
E nem mesmo cabia tal produção de prova documental, pois, como visto, toda a
defesa do contribuinte (assim como o recurso voluntário) está lastreada em argumentos
genéricos, que envolvem tão-somente o pleito de nulidade do lançamento. Ou seja, não há
qualquer discussão de mérito no presente caso.
Desta feita, não prospera o pleito do RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário, para REJEITAR as
preliminares apresentadas e, ao final, NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos das
razões acima expostas.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 179
DF CARF MF
Original